Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-94.2022.8.11.0012
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000304-94.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (REPRESENTANTE), ANALIA CANDIDA DA SILVA - CPF: 912.635.651-15 (RECORRIDO), MICHELE FREITAS PEREIRA - CPF: 016.615.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL:Manifesto divergência quanto ao voto do relator. O recurso da parte requerida deve ser julgado procedente, visto a necessidade de perícia grafotécnica, pois existe similitude na assinatura da parte autora que consta em contrato juntado pela ré e a assinatura que consta em seu documento pessoal, bem como da procuração juntada aos autos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MATERIAL E MORAL – RECONHECIDOS – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – INCOMPETÊNCIA – PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA – NÃO COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO.

A preliminar de incompetência do juizado especial cível não encontra fundamento nos elementos probatórios constantes dos autos.

Assinatura aposta no documento apresentado pela reclamada que indica divergências capazes de serem vistas e reconhecidas sem a necessidade de olhar acurado de especialista.

Incompetência do juizado especial cível que não se sustem.

Sentença que ao apreciar a prova constante dos autos reconhece a existência de divergências na assinatura lançada entre o documento apresentado pela recorrente e aqueles juntados pela recorrida.

Documento que apresenta dados pessoais, endereço, diverso daquele informado pela parte recorrida, anotando não só diferente de logradouro, mas inclusive da própria cidade.

Reparação decorrente do dano moral que não implica em reforma, eis que estabelecido com base nas circunstâncias e requisitos aplicáveis à matéria em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem impor enriquecimento sem causa ao recorrido e sem deixar de aplicar o efeito pedagógico ao recorrente.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de:

a)
DECLARAR
a nulidade do contrato e inexistência dos débitos objeto dos autos, ou seja, referente ao empréstimo consignado de n.º 816332182, no valor de R$ 925,40 (novecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), devendo a parte reclamada proceder com a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, no valor de R$ 1.033,55 (hum mil e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos), devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data dos descontos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b)
CONDENAR
a empresa Reclamada, a pagar indenização por danos morais ocasionados à parte Reclamante no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

CONFIRMO
a tutela de urgência concedida a id
78824244
.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte recorrente sustentou preliminarmente a incompetência do juizado especial cível para o processo e julgamento do presente feito tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial para a análise dos pedidos formulados pela recorrida na inicial e, no mérito, a reforma integral da sentença tendo em vista a apresentação de contrato que originaria os descontos lançados em desfavor da parte recorrida, subsidiariamente, pede a redução da condenação por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023